Tribunal: TJDFT
Processo: 0720893-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720893-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GLEYDSON LISBOA SPINDOLA DE ATAIDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, mais 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. A Defesa alega que o réu atuou sob coação moral irresistível e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de associação para o tráfico e a aplicação do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição do réu com base na inexigibilidade de conduta diversa; (ii) determinar se o crime praticado foi o de associação para o tráfico; (iii) examinar o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) analisar a incidência das atenuantes genéricas da menoridade relativa e causa de relevante valor social e moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de tráfico de drogas tem autoria e materialidade comprovadas pelos depoimentos dos policiais e pela admissão do acusado, que vendeu drogas ao usuário e mantinha em depósito aproximadamente 80g de cocaína, em desacordo com a legislação. 4. A tese de coação moral irresistível não procede, pois não há prova de ameaça ou coação efetiva que justificasse a prática do crime como único meio de conduta. As alegações do réu sobre ameaças de terceiros não foram corroboradas por registros de denúncia ou evidências de perseguição iminente, ficando no campo de meras alegações. 5. Não há evidência nos autos de que o réu atuou em virtude de causa de relevante valor social e moral, sendo que, na verdade, o acusado traficou drogas com intuito de lucro para saldar empréstimo livremente contraído. Contando o réu com mais de 21 anos da data do cometimento do crime, incabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. 6. O tráfico privilegiado não é aplicável, uma vez que o réu apresenta condenação anterior por tráfico e confessou que atuava no comércio ilícito há mais de 6 meses, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, argumentando pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Destaca que as penas extintas há mais de cinco anos não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ. Sustenta que deve ser absolvido diante da coação sofrida e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de associação para o tráfico. Contudo, não indica quais dispositivos legais teriam sido violados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "Condenações antigas podem ser utilizadas para valorar negativamente os antecedentes criminais, mesmo após o período depurador de cinco anos previsto para a reincidência" (AREsp n. 2.527.695/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024). E ainda "verifica-se que o paciente registra maus antecedentes (conforme sentença transitada em julgado), logo, não faz jus ao privilégio do art. 33, § 4°, da Lei, que exige que se trata de agente com 'bons antecedentes'" (AgRg no HC n. 925.610/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo em relação às teses de absolvição e de desclassificação. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Outrossim, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao invocado dissenso pretoriano, porquanto “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). O recurso extraordinário, por seu turno, não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. A propósito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE n. 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE n. 1.509.407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a análise da tese recursal exige o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE n. 1.520.431 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 19/12/2024). Por fim, quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021